Tribunal: TJMT
Processo: 1037123-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037123-94.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INGRIDE RAIM SOARES DA CRUZ - CPF: 050.299.841-51 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PREEXISTÊNCIA DE 04 (QUATRO) NEGATIVAÇÕES EM NOME DA PARTE AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 128195551, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 519,84 (quinhentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais,
determinando a baixa definitiva do apontamento restritivo.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 519,84 (quinhentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais,
determinando a baixa definitiva do apontamento restritivo.

Pois bem.
O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
06/10/2021 - 128195537
),
já possuía
outras 04 (quatro) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência
, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 02 de Julho de 2022

Carta No
HA0722003699

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05029984151

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05029984151:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CASA BAHIA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

21176300060284 02/01/2017 24/01/2017 03/02/2017 10/12/2018 3.158,32

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001089315 10/11/2016 10/02/2017 20/02/2017 05/11/2021 68,05

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2944535-000000 10/07/2017 15/08/2017 25/08/2017 09/10/2017 159,97

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12088000004563 23/09/2018 23/10/2018 02/11/2018 05/04/2019 19.152,00

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12088000004563 23/03/2019 22/04/2019 02/05/2019 08/08/2019 15.048,00

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12088000004563 23/07/2019 22/08/2019 01/09/2019 12/09/2019 12.312,00

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12088000004563 23/08/2019 23/09/2019 03/10/2019 14/10/2019 11.628,00

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12088000004563 23/09/2019 23/10/2019 02/11/2019 12/11/2019 10.944,00

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12088000004563 23/10/2019 22/11/2019 02/12/2019 13/12/2019 10.260,00

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12088000004563 23/11/2019 23/12/2019 02/01/2020 13/01/2020 9.576,00

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12088000004563 23/12/2019 22/01/2020 01/02/2020 12/02/2020 8.892,00

Empresa

BV SERVS/BV FINANCEIRA-CFI SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12088000004563 23/01/2020 24/02/2020 05/03/2020 07/09/2020 8.208,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1111865572 10/02/2020 23/03/2020 06/04/2020 27/04/2020 1.284,29

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790187000025832 15/01/2021 21/02/2021 05/03/2021 05/06/2021 72,45

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790187000025832 15/03/2021 05/06/2021 16/06/2021 19/06/2021 290,22

Empresa

BANCO VOTORANTIM SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

12088000004563 10/05/2021 10/06/2021 24/06/2021 25/10/2021 1.226,82

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790187000025832 15/04/2021 19/06/2021 30/06/2021 23/08/2021 435,54

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790187000025832 15/05/2021 23/08/2021 03/09/2021 29/08/2021 § 580,86

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790187000025832 15/06/2021 29/08/2021 09/09/2021 19/09/2021 580,86

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790187000025832 15/08/2021 19/09/2021 02/10/2021 13/11/2021 661,12

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790187000025832 15/09/2021 13/11/2021 26/11/2021 16/01/2022 733,78

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790187000025832 15/11/2021 16/01/2022 27/01/2022 13/03/2022 890,50

§ - Não disponibilizado para consulta

**************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2944535-000000 10/08/2017 09/10/2017 19/10/2017 253,96

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790187000025832 15/12/2021 13/03/2022 24/03/2022 890,50

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 02/07/2022 às 22:30:41

==============================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022